Tribunal: TJBA
Processo: 8006220-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006220-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VITTASAUDE - ASSISTENCIA MULTIPROFISSIONAL A SAUDE,CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA - ME

Advogado(s): JOANA ROCHA E ROCHA

AGRAVADO: JOELSON SANTOS MENEZES e outros

Advogado(s):GIVAL SANTOS MENEZES

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). DESVINCULAÇÃO DA AGRAVANTE DO PLANSERV. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS PETIÇÕES PENDENTES. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. O cumprimento provisório de sentença limita a discussão às matérias de validade dos atos executivos e à forma de cumprimento da obrigação, sendo imprescindível a análise de elementos que impactem na eficácia do provimento judicial.

2. A continuidade da prestação de serviços por prestadora descredenciada do Planserv sem a devida contraprestação financeira compromete a execução, demandando análise judicial minuciosa.

3. A determinação de arquivamento dos autos sem manifestação sobre as petições que discutem a ausência de pagamento viola o princípio do contraditório (art. 5º, LV, CF) e da efetividade da tutela jurisdicional (art. 4º, CPC).

4. A tutela provisória de urgência deve ser concedida para assegurar o devido andamento processual e garantir o exame dos pedidos formulados pela agravante.

5. Recurso provido para suspender a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito com a devida apreciação das petições pendentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUME
NTO nº 8006220-86.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
VITTASAUDE - ASSISTÊNCIA MULTIPROFISSIONAL A SAÚDE, CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA. - ME
e Agravados
JOELSON SANTOS MENEZES e ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.